Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM/QUOTA LITIS. LÍCITA. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECUSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que acolheu os embargos à execução opostos pelo réu da execução, em razão da inexigibilidade do débito, e extinguiu o processo de execução, sem exame de mérito, nos termos do art. 803, I, cumulado com o art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual. 1.1. Recurso aviado na busca para que se considerem como exigíveis os valores entabulados no contrato de prestação de serviços jurídicos, uma vez que se cuidam de honorários advocatícios livremente pactuados entre as partes, sem a existência de quaisquer vícios de consentimento, sendo ainda não abusivos os valores pactuados, uma vez que guardam consonância com a legislação de regência (notadamente, o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Código Civil), e, com efeito, que sejam julgados amplamente procedentes os pedidos consignados na presente ação.

2. Inicialmente, é importante ressaltar que os honorários advocatícios contratuais (pactuados entre o advogado e o cliente), consistem na remuneração cobrada pela prestação de um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre as partes contratantes. 2.1. Tais honorários não se confundem com os honorários de sucumbência. Estes consistem no valor repassado pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora.

3. A chamada cláusula quota litis (ou cláusula ad exitum) é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 37 do seu Código de Ética, e, quando prevista no contrato de prestação de honorários advocatícios, estipula que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas caso o julgamento seja favorável ao cliente. 3.1. Desta feita, na hipótese de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração quota litis, o compromisso do advogado, que, em regra, é uma obrigação de meio porque não depende do sucesso da causa, torna-se uma obrigação de resultado, já que o advogado somente irá receber os honorários contratuais se o julgamento for favorável a seu cliente. 3.2. A lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) não faz qualquer objeção à pactuação dos honorários advocatícios contratuais via cláusula quota litis, nem impõe limites à sua fixação. 3.3. No caso, é possível verificar que o executado constituiu o advogado a fim de ser reintegrado no serviço militar, na condição de adido, resultado que foi obtido pelo patrono, em sede de tutela de urgência em julho de 2013 e confirmado pela sentença de 30/05/14. 3.4. Quando da referida reintegração foi recomposto o status quo ante do réu, o qual teve acesso aos tratamentos médicos que necessitava e recebeu sua remuneração. 3.5. Ou seja, é fato incontroverso que houve a efetiva prestação de serviços. 3.6. Assim, cabe ao contratante cumprir com a sua obrigação, consistente em remunerar o profissional da advocacia. 3.7. Cabe ressaltar que o executado, ao procurar pelos serviços do recorrente, tinha ciência de que deveria realizar o pagamento pelo trabalho efetivado, que consistiria em consultoria jurídica, elaboração e acompanhamento de ação judicial e serviços administrativos. 3.8. Deve-se destacar que nenhum valor foi cobrado a título de “taxa de manutenção do processo”, pois da análise do contrato firmado entre as partes não consta qualquer previsão de cobrança nesse sentido, apenas o pagamento dos honorários advocatícios através de mensalidades.

4. A estipulação do valor dos honorários advocatícios contratuais é assunto delicado, pois interessa não apenas ao advogado contratado e beneficiário da prestação pecuniária, mas, igualmente, ao jurisdicionado que, por estar obrigado a contratar profissional habilitado para representá-lo em juízo, deverá dispender a quantia avençada. 4.1. A estipulação dos honorários contratuais interessa, também, à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, órgão representativo de classe, que busca promover a valorização da advocacia e prevê, no art. 41 de seu Código de Ética e Disciplina, que “O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de Honorários, salvo motivo plenamente justificável”. 4.2. É, portanto, através dos honorários advocatícios, a serem estipulados no contrato firmado com o cliente, que o advogado irá obter a remuneração pelos serviços por ele prestados. A estipulação dos honorários que, como o valor de qualquer serviço, está sujeita às leis econômicas e ao mercado, deve se dar com moderação e nos limites da ética e da boa-fé, encontrando na Tabela de Honorários da OAB um patamar mínimo sugerido. 4.3. Na hipótese, não é possível verificar qualquer circunstância que demonstre a suposta onerosidade no contrato entabulado entre as partes. 4.4. Em verdade, de acordo com manifestação inicial da Defensoria Pública, o réu relatou “que se comprometeu a pagar ao exequente o percentual de 20%, no entanto, não conseguiu mais cumprir com a obrigação devido as suas condições financeiras”. 4.5. Desse modo, mostra-se necessária a reforma da sentença a fim de rejeitar os embargos à execução e dar prosseguimento à execução relativa a honorários contratuais, no valor de R$ 11.174,92, corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação na execução.

5. Apelação provida.